Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARI SOARES DE AMORIM (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – RECURSO DA DEFESA – AFASTAR AS PENAS DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – ARTIGOS 33 DO CÓDIGO PENAL E 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Com a superveniência de condenação transitada em julgado, imperiosa a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas ao reeducando com o restante da pena que já estava sendo executada, independentemente da modalidade, detenção ou reclusão, conforme se depreende dos artigos 33 do CP e 111 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
Dari Soares de Amorim
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001661-06.2016.8.11.0023 (código 78646), que indeferiu o pedido formulado de não unificação das penas de reclusão e detenção.

Nas razões recursais, a defesa do agravante pugna para que sejam afastadas as penas de detenção, até que sejam cumpridas as penas de reclusão, por violar disposição legal e não ser proporcional a unificação de todas elas, com a consequente fixação de regime fechado (Id. 114209470, pp. 278-282).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 114209470, pp. 290-293).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (Id. 114209470, p. 298).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 115167963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de insurgência quanto às penas privativas de liberdade de reclusão e de detenção impostas ao reeducando
Dari Soares de Amorim
, ora agravante, que foram unificadas e, então, estipulado o regime prisional inicial fechado.

A defesa impugnou o cálculo de penas efetuado, em razão da soma das penas de reclusão e de detenção.

O Juízo de origem indeferiu o pleito defensivo, homologando o cálculo, sob os seguintes argumentos:

“(...) Não assiste razão à Defesa, porquanto o art. 111, da LEP não faz distinção entre condenações a reclusão ou detenção para fins de unificação das penas, sobretudo porque são penas da mesma espécie (privativas de liberdade).

A propósito, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de interpretar literalmente o referido dispositivo legal, admitindo a unificação das penas de reclusão e detenção no âmbito da execução penal: (...)”
– Id. 114209470, pp. 258-259.

Irresignada, a defesa do agravante interpôs o presente recurso a fim de que seja reformada a decisão singular, sustentando que é indevida a unificação das penas de reclusão e de detenção, por serem de natureza distinta e também por não ser proporcional a estipulação de regime prisional fechado, posto que a segunda pena mencionada nem sequer prevê essa possibilidade.

Assim, alega a violação aos artigos 69 e 76 do Código Penal e requer sejam afastadas as penas de detenção, referentes aos processos de números 0003597-66.2016.8.11.0023 e 0000798-46.2003.8.11.0010, até que sejam cumpridas as penas de reclusão.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Primeiramente, destaco o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal:
“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Também dispõe o parágrafo único do aludido dispositivo legal:
“
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Importante observar que a lei em comento não trata especificadamente da soma das penas privativas de liberdade em caso de modalidades distintas, porém o aludido dispositivo prevê que, caso haja nova condenação no curso da execução penal, deve ser somada a pena imposta ao restante da que já estava sendo cumprida pelo reeducando.

Sobre o tema, oportuno trazer as seguintes lições doutrinárias acerca das regras dispostas no mencionado artigo da LEP:

“(...) Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente. De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado, como decorrência do art. 111 da Lei de Execução Penal, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art. 33 do Código Penal. Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, ‘o regime só será determinado após a soma das penas, não prevalecendo o regime isolado de cada uma delas’ (...).”
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 10 ed. São Paulo: editora Saraiva. 2012. p. 157).

“(...) operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação.”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo. ed. Atlas. 2004. p. 383).

A posição da jurisprudência sobre o art. 111 da LEP é que independentemente de a pena ser de reclusão ou detenção, todas elas devem ser somadas ou unificadas para fins de determinação do regime de cumprimento de pena.

Guarda consonância com este entendimento o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que conclui ainda que o resultado da unificação das penas poderá implicar na regressão do regime prisional,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”
(
STF
- RHC 118626/MS, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013, DJe-236, publicado em 2.12.2013).

Essa também é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – ADMISSÃO DA SOMA DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se durante o curso da Execução Penal, o agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal, está autorizada a soma das referidas penas, para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.”
(TJMT, N.U 1019371-18.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.11.2021, publicado no DJe 29.11.2021).

Dessa forma, verifica-se que, com a superveniência de uma ou mais condenações, se faz necessária a soma das penas da mesma espécie impostas ao acusado, no caso as privativas de liberdade, com o restante da que ele estava cumprindo.

Impende consignar que o artigo 33 do Estatuto Repressivo preceitua que a pena de detenção será cumprida em regime semiaberto ou aberto,
ressalvada a necessidade de transferência para regime fechado.

Portanto, o referido dispositivo não prevê a fixação de regime
inicial
fechado para a pena de detenção, porém permite que, no curso da execução, seja determinado regime prisional mais rigoroso em consequência à regressão ou ainda à unificação das penas.

Denota-se que o
quantum
obtido com a somatória das penas privativas de liberdade impostas ao agente serve tanto para estabelecer o regime de seu cumprimento quanto como parâmetro para cálculos de benefícios legais.

A respeito disso, leciona o doutrinador Júlio F. Mirabete:

“(...) Elaborada a conta de liquidação das várias penas a que está submetido o preso, passa a existir um conjunto de penas que devem ser tidas como um todo para determinados efeitos, como a determinação do regime inicial (art. 111 da LEP) e da progressão (art. 112 da LEP) e, em consequência, das saídas temporárias (art. 122 da LEP) e do trabalho externo (art. 34, § 3o do CP e 36 da LEP); da remição (art. 111 e 126 da LEP); do livramento condicional (art. 84 do CP); da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 180 da LEP), do limite das penas (art. 75 do CP); da reabilitação (art. 93 do CP) (...).”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 11 ed. São Paulo: editora Atlas. 2004. p. 320).

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte Suprema:

“PENA – CUMPRIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. Uma vez preclusa no campo da recorribilidade nova decisão condenatória, dá-se o somatório das penas impostas com as consequências próprias, ou seja, não só para haver a observância do limite da custódia – artigo 75 do Código Penal –, como também para sopesarem-se os parâmetros da progressão no regime de cumprimento da pena, surgindo, então, outro termo inicial para a contagem do tempo”
(
STF
- HC 100.499, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJ 26.11.2010).

Desse modo, não restam dúvidas de que as penas privativas de liberdade impostas ao agravado – de detenção e de reclusão –, devem ser somadas e unificadas, determinando-se o regime adequado com base no total das reprimendas a serem executadas, em observância aos parâmetros do artigo 33 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022